Tribunal: TJMT
Processo: 1007108-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007108-77.2023.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A,
RECORRIDO: LUCIANO SOARES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela
Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais em que a Autora/Recorrida alega que não contratou o empréstimo descontado do seu benefício previdenciário.
2. Embora a parte Requerida/Recorrente aduza a legitimidade das cobranças, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Apesar de nebuloso os pedidos articulados na exordial, passo a apreciação do mérito. No presente caso, restou incontroverso a contratação de dois empréstimos bancários que caíram na conta corrente do autor nos valores de R$1.742,00 e R$3.776,05 (id. 110020697). Assevera o autor que não contratou tais empréstimos, por outro lado aduz que foi contratado pelo “golpista”, ato contínuo, após a mencionada contratação, realizou um PIX no valor de R$5.518,00 a conta do “golpista” (id. 110020695). A seu turno, a ré, apresentou contestação, o qual, é genérica, não apresentou qualquer indício da regularidade da contratação dos dois empréstimos já mencionado em alhures. Com efeito, se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à parte reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil. Isso porque, malgrado a empresa reclamada mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto, deixou de trazer documentação idônea. No tocante ao pedido de restituição dos valores emprestados, não há que se falar em estorno, sobretudo porque se não restou comprovado a contratação, o autor não detém de qualquer direito sobre os valores. A propósito, a Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA CITRA PETITA - NÃO ACOLHIDA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO DECORRER DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO SOBRE OS VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.1. Rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ser citra petita, isso porque, o fato do magistrado a quo não ter analisado o pedido de restituição dos valores descontados na folha de pagamento do reclamante no decorrer do processo, não configura cerceamento de defesa e o vicio será sanado por esta Turma Recursal.2. O reclamado deixou de demonstrar a legitimidade dos descontos relativos aos contratos de empréstimos questionados de números 867971028 e 868071483, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.5. Não comprovada à legitimidade dos contratos, o reclamante faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em sua folha de pagamento, conforme determinado na sentença.6. De igual modo, faz jus a restituição em dobro dos valores descontados durante o processo, sendo que tais valores deverão ser compensados sobre os valores consignados em juízo e, em caso de eventual saldo remanescente, deverá ser apurado em cumprimento de sentença.7. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer ratificada na sentença.8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(N.U 1000447-96.2021.8.11.0019, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023). Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Atendendo a estas finalidades, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos. Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para: a) CONDENAR a Requerida ao pagamento em favor da Requerente o valor da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b) CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante todos os valores pagos referentes ao empréstimo de contrato n. 1402905 e 1402972, corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; c) DECLARAR a inexistência do contrato número 1402905 no valor de R$1.742,00 (um mil e setecentos e quarenta e dois reais) e contrato número 1402972 no valor de R$3.776,05 (três mil e setecentos e setenta e seis reais e cinco centavos); E, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95”.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007108-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO SOARES DA SILVA - CPF: 318.367.801-25 (RECORRENTE), JUSCELIA GONCALINA RODRIGUES - CPF: 961.087.891-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023